Tribunal: TJMT
Processo: 1016754-42.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016754-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DEUZINETE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.325.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 023.582.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 646.106.082-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.200.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE SANTOS DA SILVA - CPF: 006.625.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JANELISE GONCALVES MOTA - CPF: 076.970.819-62 (VÍTIMA), JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.234.951-61 (VÍTIMA), WELDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.919.661-00 (VÍTIMA), WALISSON OLIVEIRA SANTOS (ASSISTENTE), LUCIANA CORRÊA DA FONSECA (ASSISTENTE), MARCOS ANTÔNIO DA SILVA (ASSISTENTE), ANDREIA BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ (ASSISTENTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS (ASSISTENTE), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO (ASSISTENTE), JOAB MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTES
. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, por duas vezes) e os absolveu do delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), sendo imposta a idêntica pena de 38 (trinta e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado para cada réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento com base no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP;

(ii)
verificar se houve erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à negativação da culpabilidade, ao reconhecimento de qualificadoras como agravantes e à aplicação do concurso material de crimes, ao invés do concurso formal.

III. Razões de decidir

3. A soberania do Júri impede a anulação do julgamento, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas, e tal conclusão não pode ser alcançada quando a tese defensiva de ausência de autoria, baseada em inconsistências investigativas, não encontra respaldo incontroverso.

Em contrapartida, o veredito manifesta a eleição dos jurados por uma das teses alegadas em plenário e que encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, a exemplo dos depoimentos testemunhais, perícias e documentos juntados nos autos, não se evidenciando incompatibilidade entre os fatos e a conclusão condenatória.

4. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorre da fundamentada negativação da culpabilidade a partir de elementos concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta dos agentes.

5. Deve ser mantido o reconhecimento das qualificadoras excedentes como agravantes, por manifestar observância dos critérios legais e se revelar compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. O reconhecimento do concurso material no caso dos autos é correto, dado o desígnio autônomo e a pluralidade de condutas que caracterizaram os homicídios das vítimas, sendo incompatível o concurso formal diante da autonomia das condutas praticadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos o veredito do Tribunal do Júri baseado em elementos probatórios que autorizam a conclusão condenatória. 2. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando presentes circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A consideração de qualificadoras excedentes como agravantes e a aplicação do concurso material de crimes, não enseja revisão judicial quando devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 69, 70 e 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 593, inciso III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021
; STJ,
AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; TJMT, Enunciado Orientativo nº 13 (TCCRs).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ÁLVARO FONSECA DA SILVA

RAUL DE SOUZA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

ÁLVARO FONSECA DA SILVA
e
RAUL DE SOUZA SANTANA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1016754-42.2022.8.11.0003, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foram
condenados
como incursos no
art. 121, §2º, incisos I e III
e
art. 121, §2º, inc. I, III e IV, ambos do Código Penal
, restando imposta a cada um dos apelantes a idêntica pena privativa de liberdade de
38 (trinta e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 235553275, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria
. Subsidiariamente, é
alegado
erro na dosimetria da pena
, postulando:
(i)
a imposição da pena basilar no mínimo legal, com o afastamento da negativação conferida ao vetor da
culpabilidade
;
(ii)
a exclusão da utilização das qualificadoras reconhecidas pelos jurados como circunstâncias agravantes; requerendo ainda
(iii)
o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, em detrimento do concurso material.

Em contrarrazões vistas no ID 235553278, o Ministério Público refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena, e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 247323685, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 235553276)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelos réus
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
e
RAUL DE SOUZA SANTANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
entre os dias 20 e 22 de abril de 2022, em uma propriedade rural situada na estrada da Galileia, à margem esquerda do Rio Tadarimana, em Rondonópolis/MT, os recorrentes
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
, vulgo
“Boladão”
, e
RAUL DE SOUZA SANTANA
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe (vingança), com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa de uma das vítimas (
Janelise
), ceifaram a vida

dos ofendidos
Janelise Gonçalves Mota
e
João Victor Ribeiro da Silva

(
FATO 01
).

Segundo a proposição ministerial,
Janelise

e
João Victor
, na companhia de
Weldo Gonçalves da Silva
,
genitor deste último, participaram do crime de latrocínio que vitimou a pessoa de
Laudemy de Sousa Serafim
, pai do recorrente
RAUL
, o qual, utilizando-se de sua posição de membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, procurou o recorrente
ÁLVARO
, líder local da facção, a quem reivindicou a morte dos envolvidos no latrocínio, constituindo esta a torpe motivação que propeliu os homicídios (vingança).

Ainda segundo o
Parquet
, as vítimas foram mortas em razão das lesões provocadas por arma branca, na região torácica do lado direito, e carbonizadas, o que atrairia a incidência da qualificadora relativa ao emprego de fogo, narrando a preambular ainda que, no momento de sua morte, a ofendida
Janelise

estava com seus membros superiores e inferiores amarrados com cordas e arames, de modo que, no que lhe refere, foi empregado também recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, a exordial acusatória dá conta de que os recorrentes
RAUL
e
ÁLVARO
, com unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho” (
FATO 02
).

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, os ora apelantes foram
pronunciados
nos termos do
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV
(este último somente em relação à vítima
Janelise
), do Código Penal, por duas vezes,
e
art. 2.º,
caput
e §3º
(este último somente em relação ao acusado
ÁLVARO
), da Lei n.º 12.850/2013

(ID 179314525)
,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, o qual restou desprovido (ID 195438665).

Por fim, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconheceu-se que os ora apelantes praticaram os crimes de homicídio qualificado, contudo, os jurados afastaram a autoria do delito de integrar organização criminosa em prol de ambos os réus (ID 235553265)
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, os apelantes apresentam seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
negativa da autoria
, ao que destacam, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito, limitada à busca do motivo provável dos delitos, defluindo na inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, os apelantes como autores do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados pelo motivo torpe, emprego de fogo e de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, sabe-se que nas ocasiões em que foram ouvidos (ID 179314698 - Pág. 4/6, ID 179314473 e ID 235553266) os ora apelantes negaram a prática delitiva; cumprindo destacar que o acusado
ÁLVARO
alegou perante os jurados que, de fato, conhecia e já havia se desentendido com a pessoa de
Weldo
, pai da vítima
João Victor,
por motivos relacionados ao tráfico de entorpecentes, entretanto, sequer esteve na cidade de Rondonópolis em data próxima à do ilícito.

Por sua vez, das declarações em plenário do acusado
RAUL
é possível extrair que teria manifestado seu desejo por justiça em relação à morte de seu pai, mas sem planejar qualquer vingança. Ademais, afirmou ter tomado conhecimento do possível envolvimento de
Janelise
no possível latrocínio por meio de um dos investigadores de polícia.

Por sua vez, não se desconhece que na primeira fase de instrução informante
Weldo Gonçalves da Silva

confirmou que é genitor da vítima
João Victor Ribeiro da Silva

e revelou que tanto o seu filho quanto a ofendida
Janelise Gonçalves Mota

foram assassinados em razão de vingança pelo latrocínio cometido contra a pessoa chamada
Laudemy
, poucos dias antes – 17/04/2022 (ID 179314352 - Pág. 3), e que os autores dos homicídios seriam, segundo o declarante, o filho de
Laudemy
– o ora recorrente
RAUL
, e o apelante
ÁLVARO.

As mídias digitais contendo as citadas assertivas judiciais foram reproduzidas em plenário (ID 179314515), com as quais também se confirmou o envolvimento do oitivado e de seu filho
João Victor
no tráfico de entorpecentes liderado por
ÁLVARO.
Ademais, o informante asseverou que
ele próprio, juntamente com a vítima
Janelise
, levou o carro roubado até Rondonópolis, onde se encontraram com o seu filho
João Victor
, após o que
Weldo
deixou as vítimas e voltou para Primavera do Leste, onde passou a ser perseguido e sofreu duas supostas tentativas de homicídio por parte de
ÁLVARO
.

Nesse aspecto, ainda que a i. defesa tenha tangenciado supostas inconsistências nas declarações do citado informante, bem como pontuado suposto interesse na resolução do ilícito envolvendo seu próprio filho, não se desconhece que a narrativa apresentada por
Weldo Gonçalves da Silva

discorre sobre o que vivenciou quando transportou, em companhia de uma das vítimas, o veículo subtraído no latrocínio até Rondonópolis
e quando foi arrebatado para o interior de um Fiat Pálio por um grupo de pessoas,
oportunidade em que alega ter ouvido e identificado diretamente

a voz do recorrente
ÁLVARO
como, em tese, o agente que mantinha as vítimas em seu poder
.

Outrossim, na hipótese, não se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório contrapondo a perspectiva defensiva, com destaque para o depoimento judicial do investigador da Polícia Civil,
João Batista Inocêncio Soares,
que também foi reproduzido perante os jurados e elucida os meandros da investigação dos homicídios (ID 179314515).

A propósito, conquanto nenhuma das testemunhas oitivadas tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito a permitir a exata definição das últimas horas de vida das vítimas, não se desconhece que os nomes dos apelantes foram apresentados desde a fase inquisitorial como os supostos autores dos delitos, consoante registrado no relatório policial de ID 179314351.

O citado agente público igualmente esclareceu em juízo que,
após a localização dos dois corpos carbonizados, foram realizadas diligencias e descobriram que as vítimas haviam saído de Primavera do Leste com destino a Rondonópolis, onde se hospedaram em um hotel, cuja recepcionista foi entrevistada pela guarnição e reconheceu o recorrente
ÁLVARO
como o indivíduo que supostamente compareceu no albergue, à procura dos ofendidos. Por sinal, o policial declarou que esteve presente quando a funcionária do hotel reconheceu, por fotografia, o recorrente
ÁLVARO
como o indivíduo que teria passado pelo estabelecimento em busca de um casal, complementando o declarante que a reconhecedora deu certeza no ato de reconhecimento.

Ademais,
João Batista

asseverou que as apurações o levaram a concluir que tanto
ÁLVARO
quanto
RAUL
, em tese, integravam a facção “Comando Vermelho”; sendo que o primeiro, em posição de liderança, teria sido procurado pelo segundo, para que, em teoria, “decretasse” a morte das vítimas, como retaliação pela prática do latrocínio em Primavera do Leste.

No mesmo sentido são as declarações do investigador
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
,
confirmando ter atuado na apuração do delito de latrocínio praticado contra a pessoa de
Laudemy
, narrando ainda que os suspeitos dessa infração penal teriam sido mortos na cidade de Rondonópolis.

Não é demais frisar que os questionamentos feitos pela i. defesa acerca da localização dos réus além de serem expressamente confrontados pelos mencionados elementos de convicção, também são esvaziados pela relativa proximidade entre as comarcas de Primavera do Leste e Rondonópolis – menos de 200 km; e ainda questionadas com as declarações da policial civil
Juliana de Melo Ferreira Bolognez
,
ao ter registrado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que participou das diligências pertinentes à quebra de sigilo telefônico judicialmente deferida e que, nesse contexto, desvelou que,
“
em relação ao telefone do RAUL, um dia antes dos corpos serem encontrados, ele deu ERB aqui em Rondonópolis
. (...). No dia vinte, estava em Primavera do Leste e, dia vinte e um, estava em Rondonópolis” sic
ID
179314474
.

De toda forma, não se desconhece que os relatos das mencionadas testemunhas e daquelas outras oitivadas na primeira etapa do rito escalonado do júri, componentes que são do feito, foram levadas a conhecimento dos jurados, dos quais se confirma a contextualização da imputação da autoria aos réus, máxime diante das circunstâncias que antecederam o ilícito e ainda pelo
modus operandi
registrado nos autos.

Portanto, depreende-se que as provas existentes no caderno processual
não se limitam a “testemunhas por ouvir dizer”
, porquanto
subsistem as declarações judiciais prestadas por testemunhas e informante
, declinando a origem das informações, à míngua de efetiva comprovação de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de dizer a verdade.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do CPP
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto,
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local. Nesse aspecto, dá-se como exemplo do modo de execução [com requintes de crueldade, à vista da morte do
ofendido
João Victor
ser decorrente de traumatismo torácico produzido por instrumento com ação perfurocortante (arma branca) associada à carbonização
(ID 179314688 - Pág. 33), bem como ao fato de que
a ofendida
Janelise
foi encontrada com os membros superiores e inferiores amarrados com cordas e arame
(ID 179314688 - Pág. 58)
]
e as circunstâncias que supostamente o motivaram [vingança pelo óbito do genitor de um dos réus].

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a diligência a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...] III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, os apelantes almejam a
readequação da pena
, reputando inidônea a fundamentação do desvalor conferido à culpabilidade de ambos os réus, bem como equivocado o reconhecimento do concurso material entre os ilícitos contra a vida, e ainda indevida a utilização de parte das qualificadoras como agravantes.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, a pretensão defensiva
não faz
jus
à acolhida
.

2.1. Do pedido de reconhecimento do concurso formal:

A par do relatado, a i. defesa vindica a incidência do concurso formal entre os delitos imputados a cada um dos réus,
“considerando que os agentes praticaram uma única conduta, ainda que com pluralidade de atos, visando a morte das vítimas” sic
ID 235553275 - Pág. 21.

Ao analisar os autos me convenço de que o pedido não merece prosperar,
devendo ser mantido o concurso material de crimes
, conforme previsto no art. 69 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

E a conclusão tem amparo no fato de que os apelantes planejaram os homicídios como forma de retaliação ao fato das vítimas terem ceifado a vida do genitor do acusado
RAUL
, e em conjunto, fizeram com que as vítimas fossem levadas até uma propriedade localizada na zona rural do município de Rondonópolis/MT, às margens de um rio, e as executaram sem piedade.

Em outras palavras, desde o início os apelantes demonstraram a intenção de matar as duas vítimas, tendo atuado mediante conduta plúrima (identificação e localização dos alvos, busca pelas vítimas, deslocamento até o leito de morte e, finalmente, a execução das vítimas de modo diverso), tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese sustentada pela acusação, sendo descrito o concurso material de crimes entre os delitos praticados contra as duas vítimas desde a denúncia.

Assim, revela-se que o intuito dos apelantes era desde o início de ceifar a vida de duas pessoas, supostos autores de delitos do citado latrocínio, tanto que, como já citado em linhas anteriores, os desdobramentos do intento homicida em relação a cada uma das vítimas demonstram o tratamento diverso a cada uma delas.

Nota-se, pois, que os apelantes agiram dolosamente ao praticar os crimes, ou seja, a intenção era desde o início a de praticar dois homicídios, tanto que, ciente dos usos das inquisições usualmente realizadas em práticas análogas ao caso dos autos, não é desarrazoado entender que, aparentemente, o foco principal dos executores teria se voltado à vítima
Janelise,
e ainda assim não poupou a vida da outra vítima já rendida.

Isso porque, os laudos de necropsia que instruem revelam que, em relação ao
ofendido
João Victor,
além de seu estado de carbonização ter sido mais avançado, tanto que provocou sua evisceração e sua identificação somente foi possível após confronto odontolegal (ID 179314688 - Pág. 16), foi anotado que a vítima teria sido traumatizada por arma branca na região torácica direita e depois carbonizada, com seu corpo sobre a outra vítima
; enquanto que a
ofendida
Janelise
teve partes de seu corpo protegidos da carbonização pelo corpo de
João Victor
, e igualmente possuía
ferimento por arma branca que penetrou a cavidade torácica
, entretanto,
“os membros superiores e inferiores se encontravam amarrados com cordas e arame”
sic
ID 179314688 - Pág. 58.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SITUAÇÃO FÁTICA COMPATÍVEL COM O CÚMULO CRIMINOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. As provas colhidas nos presentes autos não deixam dúvida de que as duas tentativas de homicídio,
não só foram cometidas mediante mais de uma ação, como também decorreram de desígnios distintos
. 2. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-AL - Apelação Criminal: 08000859320198020053 São Miguel dos Campos, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024) – destaquei.

Há, pois, no caso concreto, duas ações típicas (pluralidade de ação) e dois resultados naturalísticos, não havendo falar em uma só ação ou omissão dos agentes, tal como prevê o art. 70 do CP. Portanto, a regra aplicável ao caso concreto é a do concurso material, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente, afastando o concurso formal de crimes, mormente por não haver preenchimento dos requisitos do art. 70 do CP.

2.2. Da readequação da pena basilar:

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade dos agentes nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste sentido, verifica-se que o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
.(...). Acrescento, portanto, mais
02 anos de reclusão à pena-base.
” sic
ID 235553265 - Pág. 3.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a culpabilidade dos apelantes, pois a simples leitura do mencionado excerto evidencia razões que efetivamente fundamentaram sua conclusão acerca do mencionado vetor, validamente mencionadas para compreensão da maior censurabilidade da conduta perpetrada pelos agentes.

Por sinal, os argumentos explanados no
r. decisum
evidenciam a existência de um conjunto de circunstâncias que tornam mais reprovável a prática dos crimes de homicídio, máxime quando o conluio reconhecido pelos jurados decorreu de uma
união premeditada entre os réus para o êxito na vingança
, inclusive, com o deslocamento destes de comarca vizinha,
a denotar, pois, um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado da espécie delitiva, o que justifica, via de consequência, a exasperação da pena-base
.

Assim, ainda que a contragosto da defesa, não se pode taxar de inidôneos os argumentos transcritos alhures quando expõem especificidades relacionadas aos meandros das condutas dos acusados, a imprimir maior reprovabilidade à conduta ilícita,
ex vi STJ –
AgRg no HC n. 713.129/PE
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022
e
AgRg no REsp n. 1.960.385/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021
.

Dessa forma, tenho que os elementos concretos apontados pelo juízo
a quo
para negativar a culpabilidade dos agentes, notadamente relacionados a minúcias concretas dos fatos
sub judice
, são suficientes para recrudescer a pena-base, pelo que a mantenho inalterada, em patamar além do mínimo legal.

2.3. Da utilização das qualificadoras como agravantes:

Quanto ao pleito atinente à segunda etapa da dosimetria das penas, uma breve leitura do édito condenatório acostado ao ID 235553265 permite concluir que os tipos penais derivados referentes ao
motivo torpe, emprego de fogo e ao recurso que dificultou a defesa da ofendida

Janelise
foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelos senhores jurados; tendo o d. magistrado sentenciante, ao dosar as penas dos réus, utilizado um destes para qualificar os delitos [motivo torpe]. Por sua vez, as demais qualificadoras foram aplicadas como agravantes do art. 61, inc. II, alíneas
“c”
e
“d”
, do CP.

E como é de curial sabença, há muito os Tribunais Superiores autorizam a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, seja na primeira ou segunda etapa, sem que isso configure qualquer ilegalidade, tampouco
bis in idem
.

Nesse diapasão:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperara pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

A despeito do entendimento diverso esposado pela i. defesa, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça recomendando a utilização da qualificadora sobejante preferencialmente como agravante e, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da
pena
-base (
AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020
).

Destarte, não há providência a ser adotada por esta instância
ad quem
em relação à pena intermediária, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que estabelecida pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
e
RAUL DE SOUZA SANTANA
,

mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1016754-42.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025